Tribunal: STJ
Processo: 0398481-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1043457 - PR(2025/0398481-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GIOVANNI ANTONIO DE LUCA
ADVOGADO
: GIOVANNI ANTÔNIO DE LUCA - PR048269
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO
CORPUS
ART. 619
CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 86bf3f07-618b-4472-baf5-711030f33391

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1043457 - PR (2025/0398481-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GIOVANNI ANTONIO DE LUCA
ADVOGADO
: GIOVANNI ANTÔNIO DE LUCA - PR048269
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO
CORPUS
ART. 619
CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por GIOVANNI ANTONIO DE LUCA ao
acórdão da Sexta Turma, assim sintetizado (fl. 58):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
ESTELIONATO
MAJORADO.
CORPUS
ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO
JUIZ NATURAL. TEMA NÃO APRECIADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONVOCAÇÃO DE JUIZ DO
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PARA ATUAR NO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REINCIDÊNCIA E VALORAÇÃO
NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE. REGIME
FECHADO JUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, improvido.
O embargante aduz que a decisão padece de omissão quanto ao dever de
análise, de ofício, da nulidade absoluta por violação do princípio do juiz natural, matéria
de ordem pública cognoscível em qualquer grau; e de omissão quanto às razões
concretas para a fixação do regime inicial fechado, indicando a invalidade da reincidência
utilizada, decorrente de processo com punibilidade extinta pela prescrição, a ausência de
individualização da circunstância judicial negativada e a aplicação das Súmulas 440/STJ
e 719/STF (fls. 68/69).
Documento eletrônico VDA53694081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:58:01
Código de Controle do Documento: 3bd80ac9-ec1a-4645-b970-6b947c700d1e

Pugna pelo saneamento dos vícios, com o provimento do agravo regimental.
Não obstante a pretensão de efeitos infringentes, não abri vista à parte
embargada para que se manifestasse.
É o relatório.
VOTO
O acórdão do agravo regimental não padece de nenhum vício indicado pelo
embargante. Os fundamentos para negar provimento ao agravo regimental estão claros,
explícitos e não revelam nenhuma omissão.
Não custa lembrar que os embargos de declaração não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas, sim, integrativo ou aclaratório. A
omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em face
dos pontos acerca dos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez. Basta a
leitura do voto condutor do acórdão para constatar que não há omissão (fl. 60):
No mais, ressalto que, ao contrário do alegado pelo agravante, a decisão
impugnada encontra-se devidamente motivada.
Reitero que a alegação de ofensa ao princípio do juiz natural não foi objeto de
análise pelo Tribunal
, circunstância que, por si só, obsta o exame do tema por
a quo
esta Corte, ante a supressão de instância verificada.
De mais a mais, além da indevida supressão de instância, observa-se que esta
Corte já firmou o entendimento no sentido de que a convocação de juízes do primeiro
grau de jurisdição para atuarem nos Tribunais não ofende o princípio do juiz natural,
caso precedida de autorização legal. No caso em apreço, observa-se que o acórdão
foi proferido por órgão colegiado composto por dois Desembargadores e um Juiz
Substituto de 2o Grau, circunstância que, por si só, não configura a nulidade
invocada, porquanto a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, em seu art. 118,
permite a convocação dos magistrados para substituir os que atuam no segundo
(HC n. 158.077/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
grau de jurisdição
.
25/4/2011)
Por fim, também não há ilegalidade no regime inicial fixado.
Com efeito, a reprimenda definitiva imposta (superior a 4 anos), a fixação da
pena-base acima do mínimo legal e a reincidência justificam a imposição do regime
inicial fechado, em conformidade com o §§ 2o e 3o, do Código Penal e com a art. 33,
jurisprudência desta Corte. A propósito: AgRg no HC n. 892.463/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
12/9/2024.
O descontentamento com o julgado não tem o poder de tornar cabíveis os
embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir a lide, por mais que a parte
sustente insatisfação com as respostas dadas.
Documento eletrônico VDA53694081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:58:01
Código de Controle do Documento: 3bd80ac9-ec1a-4645-b970-6b947c700d1e

Com efeito, quanto ao princípio do juiz natural, além de o acórdão
embargado apontar expressamente a supressão de instância, também afastou a
existência de ilegalidade manifesta, destacando entendimento desta Corte quanto à
ausência de ofensa ao mencionado princípio.
Ademais, o acórdão também aponta que a fixação do regime inicial fechado
está justificada não só na reincidência como também no estabelecimento da pena-base
acima do mínimo legal, em conformidade com o Código Penal e com a jurisprudência
desta Casa. Inclusive, as alegações de invalidade da reincidência e de ausência de
individualização da circunstância judicial negativada nem sequer foram objeto da inicial do
, o que demonstra a indevida inovação recursal e a nítida pretensão de efeitos
writ
infringentes dos embargos.
A suposta omissão, em verdade, configura mera pretensão do embargante na
modificação do julgado que lhe desfavoreceu, o que é incabível na via dos embargos de
declaração (EDcl no AgRg no
Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.412.018/GO,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
17/5/2024)
Vale destacar que o órgão julgador não é obrigado a manifestar-se sobre
todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, todos os seus argumentos,
(AgRg no HC n.
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
847.559/CE, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de
.
18/4/2024)
Por fim, cumpre advertir o embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração (manifestamente improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários
delineados na jurisprudência desta Corte, a saber: arquivamento imediato dos autos, com
certificação do trânsito em julgado.
Ante a manifesta improcedência,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53694081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:58:01
Código de Controle do Documento: 3bd80ac9-ec1a-4645-b970-6b947c700d1e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.043.457 / PR
Número Registro: 2025/0398481-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00120862220238160019 120862220238160019
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GIOVANNI ANTONIO DE LUCA
ADVOGADO
: GIOVANNI ANTÔNIO DE LUCA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR048269
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: GIOVANNI ANTONIO DE LUCA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
CONTRA IDOSO OU VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GIOVANNI ANTONIO DE LUCA
ADVOGADO
: GIOVANNI ANTÔNIO DE LUCA - PR048269
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54921934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:44
Código de Controle do Documento: 6728d4b8-cd3c-4e7a-9b13-fa40508b78d8

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração, nos termos
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54921934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:44
Código de Controle do Documento: 6728d4b8-cd3c-4e7a-9b13-fa40508b78d8